Tribunal: TJPA
Processo: 0053028-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053028-32.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA, RAFAEL MOTA DE QUEIROZ

APELADO: LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS HÁBEIS A REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE LEVARAM A NULIDADE DO PROCEDIMENTO E DA CDA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. In casu
houve a extinção do processo administrativo, sem apreciação do mérito, com base no suposto reconhecimento da dívida, na forma do art. 221, inciso I, parágrafo único, da Lei n.º 7.056/1977, e não houve apreciação do fundamento de mérito da impugnação apresentada pela contribuinte na via administrativa, mas não se caracterizou o

reconhecimento do débito pelo contribuinte que apenas

teria solicitado a guia de pagamento, mas sem efetivar o pagamento da mesma, o que não foi objeto de impugnação no arrazoado da apelação, ensejando a manutenção consignada na decisão monocrática agravada. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto
da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 19.02.2024 até 26.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática proferida na APELAÇÃO CÍVEL que interpôs nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de LOCALIZA SERVIÇOS PRIME S/A, que julgou procedente os embargos para desconstituir o crédito tributário de ISS/PF inscritos na CDA n.º 003.578/2012, e determinou o cancelamento do referido título executivo.

A sentença foi mantida na decisão monocrática agravada, ensejando a interposição do agravo interno, sob o seguinte fundamento:

Asseverou o apelante que houve impugnação especifica da validade da decisão administrativa sobre o não conhecimento da impugnação apresentada, e se trataria de erro
in judicando
, ensejando a reforma da decisão administrativa e não sua anulação., por conseguinte, afirma que não poderia haver anulação de todo o procedimento e considerar inválido o crédito fiscal, mas tão somente a decisão administrativa que considerou ser a conduta do contribuinte incompatível a vontade de impugnar, com base no art. 221, parágrafo único, do TCRMB, por conseguinte, sustenta que a apelação deveria ser julgada considerando as razões de impugnação especifica que infirmaram a sentença.

Requer afirma assim seja conhecido e provido o agravo interno para reformar a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
17546216 - Pág. 01/07.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O Agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

Consoante consignado na decisão monocrática agravada, o agravante defendeu a
validade da decisão proferida no processo administrativo fiscal, arguindo que o agravado teria sido intimado dos atos e procedimentos administrativos do processo, e não teria ocorrido cerceamento do direito de defesa do apelado.

Diz que após lavrado o auto de infração, o contribuinte foi intimado para impugná-lo, por conseguinte, teria sido oportunizado o direito de recorrer da decisão administrativa, e não haveria motivo para a nulidade, pois teria sido assegurado o contraditório e ampla defesa, na forma da jurisprudência transcrita na decisão.

Alegou ainda que foi verificado que o serviço foi prestado no Município de Belém, por conseguinte, seria aplicável a espécie o disposto no art. 3.º e 4.º da LC n.º 116/2003, tendo em vista que o tributo é devido no local da prestação do serviço, inobstante a sede da empresa Localiza Rent a Car ter sede em Ananindeua, e que o fato do objeto do negócio (veículos) se encontrarem localizados em outro Município (Ananindeua), não altera esse aspecto territorial da relação jurídica tributária.

Defendeu também a validade da exação ainda que as notas fiscais tenham sido canceladas, pois os valores das notas fiscais canceladas não integrariam a base de cálculo do imposto devido, e o apelado não apresentou no momento da fiscalização as notas ficais emitidas, nem demonstrou que os serviços não teriam ocorrido ou apresentou justificativa para o cancelamento.

Pleiteou assim que a apelação fosse conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, a fim de ser anulada a sentença recorrida por
error in improcedendo.

Ocorre que, analisandos todos os fundamentos do arrazoado, esta Relatora constatou que não houve impugnação de forma específica dos fundamentos da sentença recorrida, que foi baseado única e exclusivamente na ilegalidade existente no procedimento que levou ao processo administrativo e a constituição da Certidão da Dívida Ativa – CDA executada, mas sim em relação ao mérito da exação.

É que na defesa administrativa da contribuinte houve a extinção do processo, com base no suposto reconhecimento da dívida, na forma do art. 221, inciso I, parágrafo único, da Lei n.º 7.056/1977, o que teria dado ensejo ao término do processo administrativo fiscal, ou seja: não houve apreciação do fundamento de mérito da impugnação apresentada pela contribuinte na via administrativa. Vejamos:

Apreciando a matéria, o MM. Juízo
a quo
consignou de forma clara que não se caracterizaram as hipóteses do art. 221, I, parágrafo único, da Lei n.º 7.056/1977, para a finalidade de extinção do processo administrativo por reconhecimento do contribuinte sobre a legalidade da exação no mérito, pois a contribuinte teria apenas solicitado a guia de pagamento, mas sem efetivar o pagamento da mesma, portanto, consignou que não teria ocorrido o reconhecimento da dívida pela contribuinte, por pagamento ou parcelamento do débito, nos seguintes termos:

“No caso em apreço, o vício de legalidade na decisão administrativa

foi fundamental para que o crédito fosse constituído, uma vez que deu fim ao processo administrativo fiscal sem apreciar o mérito da impugnação formulada pelo contribuinte, de modo que. se a administração tributária tivesse pautado sua decisão no princípio da legalidade e com isso, dado prosseguimento ao feito, é possível que o crédito nem mesmo tivesse sido efetivamente constituído, o que evidencia a existência de fundada

dúvida quanto à sua existência.

Ressalte-se. ademais, que a certeza do
título
executivo é pré-requisito dos atributos ‘liquidez’ e ‘exigibilidade’, não podendo estes estarem presentes sem que aquele também esteja, de modo que não há de se falar, in COSU, em regular inscrição da dívida, na forma do art. 3° da LEF, sendo nulo, portanto, o
título
executivo que ensejou o feito executório. Nesse sentido a jurisprudência pátria:...”

Assim, esta Relatora entendeu que o fundamento da sentença se encontra de acordo com as provas existente nos autos e as normas jurídicas aplicáveis a espécie, face a ausência de garantia da efetiva impugnação da contribuinte, com a apreciação do fundamento de mérito da sua insurgência administrativa, consubstanciado nos seguintes fundamentos:

a) O fato que sua matriz é localizada em Belo Horizonte - Minas Gerais e tem filial em Belém/PA, mas a sua tomadora de serviços empresa Localiza Rent a Car S/A se encontra estabelecida no Município de Ananindeua, onde se encontrariam estabelecidos os veículos destinados a comercialização e ocorreria a operação de venda da qual é intermediária.

b) A nulidade do auto de infração n.º 841-1/2008, por não recolhimento do ISSQN devido ao Município apelante, pois defendeu a ilegitimidade da apelante para a cobrança e a legitimidade do Município de Ananindeua, local onde o serviço é prestado a Localiza Rent a Car S/A.

Isto porque, o apelante, ora agravante, não impugnou no seu arrazoado o vício processual alegado, consistente no fato que não houve reconhecimento da dívida pela contribuinte, por pagamento ou parcelamento do débito, tendo em vista que não houve o pagamento da guia emitida, assim como o agravante não se contrapôs aos fatos que levaram ao julgamento de procedência dos embargos do devedor, pois, na via judicial, apenas se restringe a defender a legitimidade da exação de ISSQN ocorrida, o que é insuficiente para superar o vício do procedimento constatado ao deixar de apreciar o fundamento de mérito, sob o fundamento de reconhecimento da dívida.

Assim, restou caraterizada a afronta ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e ampla defesa assegurados na via administrativa e judicial, por força do art. 5.º, incisos LIV e LV, da CF, e por conseguinte, a nulidade da CDA executado originada do mesmo.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive face a ausência de impugnação do principal fundamento da sentença no arrazoado da apelação, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/02/2024